Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701537-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROTBENS CLUB DE BENEFICIOS, LOURIVAM LOURIVAL DE LIMA AGRAVADO: SAMUEL NUNES RUELA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourivam Lourival de Lima e Protbens Club de Benefícios contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 181928214 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Samuel Nunes Ruela da Silva em face de CAPP – Club de Assistência Proteção Protbens, processo n. 0700810-38.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar patrimonialmente os ora agravantes até o limite da dívida cobrada, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do presidente da associação requerida, Lourivam Lourival de Lima e PROTBENS CLUB DE BENEFÍCIOS, conforme decisão de id 170885340. Devidamente citado, Lourivam Lourival e PROTBENS apresentaram contestação de id 173548081, sustentando os seguintes pontos principais: a) ausência de requisitos à configuração da confusão patrimonial; b) necessidade de instrução em autos apartados e inépcia da inicial; c) ausência de esgotamento da pesquisa de bens; d) inexistência de abuso de personalidade; e) impossibilidade de direcionamento ao presidente da associação. Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, improcedência do pedido de desconsideração. Decisão de id 174247838 deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente para determinar o “arresto de eventuais créditos do executado LOURIVAM LOURIVAL DE LIMA, CPF 066.029.688-82, nos autos do Processo n. 5087205-72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte.” Em sede de antecipação de tutela recursal, foi suspenso o arresto (id 176112006), tendo sido determinada expedição de ofício pelo Juízo para cumprimento da determinação (id 179379930). Réplica de id 177639121, na qual o exequente reitera os pedidos. É o relato do necessário. Decido. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da inicial, haja vista a presença dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Resta, na inicial, bem delimitada a situação fática, aferindo-se, no caso, o nexo de causalidade entre os fatos e o pedido. Confira-se o entendimento deste e. Tribunal: (...) Além disso, a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC/2015, e não se observa nenhuma das situações descritas no art. 330, §1o, também do CPC/2015, devendo ser pontuado, ademais, que desnecessária a distribuição do incidente de desconsideração em autos apartados, podendo ser instaurado nos próprios autos, mediante suspensão do feito principal, tal qual realizado na hipótese. Sobre o tema, destaque-se precedente deste e. TJDFT, litteris: No que se refere à aplicação da teoria menor e requisitos à admissão do incidente, nada há a prover, porquanto a decisão de ID 170885340 foi expressa ao dispor que “as tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da executada apto à satisfação do crédito da parte exequente encontram-se demonstradas nos autos, configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC.” Nesse sentido, extensamente comprovado nos autos o não adimplemento da dívida em razão de inexistência de bens, é cabível a desconsideração ora efetuada. Oportuno replicar jurisprudência do STJ, litteris: (...) Por fim, registre-se que não merece acolhimento a alegação de que o réu Lourivam não poderia ser alcançado por apenas exercer a função de presidente e não ser sócio da pessoa jurídica (associação), porquanto, ante as disposições do CDC e a impossibilidade de pagamento da dívida, a responsabilidade patrimonial recai sobre quem atua como gestor administrador da pessoa jurídica. Sobre questão similar, confira-se precedente do TJDFT, in verbis: (...) Por fim, registre-se que não merece acolhimento a alegação de que o réu Lourivam não poderia ser alcançado por apenas exercer a função de presidente e não ser sócio da pessoa jurídica (associação), porquanto, ante as disposições do CDC e a impossibilidade de pagamento da dívida, a responsabilidade patrimonial recai sobre quem atua como gestor administrador da pessoa jurídica. Sobre questão similar, confira-se precedente do TJDFT, in verbis: (...) Ainda, no que tange à pessoa jurídica PROTBENS, considerando que exerce a mesma atividade e possui igual presidente (Lourival Lourivam), conforme se verifica do documento de id 164769988, o qual não foi impugnado, cabível a inclusão para responder pelos danos sofridos pelo autor. Com essas razões rejeito a impugnação e DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam alcançados os bens pessoais de Lourival Lourivam e PROTBENS CLUB DE BENEFÍCIOS, até o limite da dívida. Fica deferida, em consequência, a penhora de bens passíveis de constrição judicial que porventura integrem o patrimônio das pessoas acima indicadas. Por conseguinte, defiro desde logo a pesquisa de ativos financeiros em nome dos dirigentes da pessoa jurídica executada, através do sistema BACENJUD, devendo constar os referidos no polo passivo da execução. Comunique-se ao i. Relator do agravo de instrumento (id 176112006). Intime-se. Cumpra-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 55022339), a parte agravante suscita, preliminarmente, nulidade do processo de origem, ao argumento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não ocorreu em autos apartados, ao arrepio das normas procedimentais extraídas do CPC. No mérito, assevera que o Código de Defesa do Consumidor, em especial à luz da teoria menor, não permite a responsabilização do administrador pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica, razão pela qual seria possível atingir o patrimônio de Lourivam somente quando preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, o que não ocorreu. Afirma não ter sido indicado qualquer problema de gestão, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Cita julgados para robustecer sua tese. Acrescenta que o fato de a parte devedora e o agravante Protbens Club de Benefícios exercerem a mesma atividade e estarem sob a presidência da mesma pessoa - Lourivam Lourival - não autoriza, por si, a desconsideração da personalidade jurídica, até porque, ambas as entidades possuem CNPJ, endereço e telefone distintos. Brada presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1- Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham; 2- O acolhimento das preliminares; 3- Seja conhecido o presente recurso, bem como, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, do CPC/15, a fim de que, seja afastada decisão que entendeu por desconstituir a personalidade jurídica, inclusive a inversa, das agravadas, a execução da CAPP – Club de Assistência Protbens, sem a devida atenção aos pressupostos legais citados, sob pena de resultar em lesão grave e de difícil reparação, devendo ser ao final acolhido o presente Agravo de Instrumento, com o fim de se rechaçar a decisão agravada. 4- Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; 5- Requer, outrossim, que as intimações e publicações sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome de ALEXY POSTAY CASTELUBER, inscrito na OAB/ES sob o n. 30.573, com endereço profissional na Rua Dr. Moacir Gonçalves, n. 704, Guaranhuns, Vila Velha/ES, CEP.: 29.103-700, e-mail: pcadvocacia.adv@gmail.com, (27) 9.9904-1918, sob pena de nulidade do ato. Preparo regular (Id 55022340). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Da ausência de nulidade do processo de origem – princípio da colegialidade Os agravantes requerem seja declarada a nulidade do processo de origem, tendo em vista que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não foi instaurado em autos apartados. Pessoalmente, considero ser necessária a formulação do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com a consequente suspensão do processo principal (v.g. Acórdão n. 1603193). Todavia, esta c. 1a Turma tem entendido, majoritariamente, que o processamento do incidente nos mesmos autos não enseja a decretação de nulidade quando respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como quando observados os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. OBSERVADO O PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ARTIGO 28, §5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê o procedimento para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a formação de autos apartados. 1.1. No caso dos autos, não obstante o processamento ter ocorrido nos autos do próprio cumprimento de sentença, verifica-se que o procedimento atingiu a finalidade, de oportunizar à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, em homenagem à economia e celeridade processuais, incabível a declaração de nulidade do procedimento com fundamento em simples questão formal. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1689321, 07000828120238079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...). 3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deflagrado e transitar em autos apartados (arts. 133 e seguintes), a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o fato de o incidente ter transitado no bojo do processo principal (CPC, art. 277). (...) (Acórdão 1260100, 07020127620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Pois bem, no caso dos autos, o juízo de origem, ao admitir a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos mesmos autos do cumprimento de sentença, determinou a comunicação ao distribuidor para as anotações devidas (art. 134, § 1o, do CPC) e a citação (art. 135 do CPC) do presidente e da pessoa jurídica cujos patrimônios a medida visa a alcançar (Id 170885340 do processo de referência). Garantidos foram, portanto, os postulados do contraditório e da ampla defesa. Exerceram os ora agravantes, de modo efetivo tais direitos pela apresentação de contestação e pela pela juntada de provas que instruíram a peça de defesa (Ids 173548081 e seguintes do processo de referência). Plena oportunidade tiveram de se manifestar e de interferir no pronunciamento do juízo antes de proferida a decisão final contrária a seus interesses (Id 181928214 do processo de referência). Dessa forma, em respeito ao princípio da colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta e. 1a Turma Cível, com o que afasto a alegada tese de nulidade do processo de origem por error in procedendo. 2. Dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica Os agravantes sustentam não estarem atendidos os pressupostos para a desconsideração direta e indireta da personalidade jurídica. De início, friso, consoante exaustivamente exposto no título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença em curso na instância de origem (Acórdão n. 1622797), que a relação jurídica estabelecida entre Samuel Nunes Ruela da Silva (exequente) e CAPP – Club de Assistência Proteção Protbens (executada) para proteção veicular é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o primeiro, como cooperado, e segunda, como cooperativa, em essência, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Com efeito, aplica-se à hipótese sub judice todo o regramento do microssistema consumerista, entre elas o art. 28, § 5o, do CDC, o qual é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor. A sistemática assim positivada adota, claramente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a benefício do consumidor. Vale a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nos literais termos do dispositivo acima, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não exige alegação nem prova de fraude, desvio de finalidade, práticas de má gestão ou mesmo insolvência do fornecedor, bastando, para o afastamento da autonomia patrimonial, que a personalidade constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor. Dito isso, tem-se que no caso concreto, diante do inadimplemento voluntário da obrigação livremente assumida por CAPP – Club de Assistência Proteção Protbens, o consumidor, Samuel Nunes Ruela da Silva, se viu compelido a postular em desfavor dos devedores medidas executivas. Foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, mas permaneceu insatisfeito o crédito excutido pela ausência de bens suficientes, livres e desembaraçados do fornecedor (Id 163542454 do processo de referência) para pagamento da dívida. Nesse contexto, e inegável o cabimento para a hipótese sub judice da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor. Saliento, por oportuno, ser inviável a aplicação assimétrica do raciocínio estabelecido no julgamento do REsp 1.658.648/S, em que o Superior Tribunal de Justiça restringiu aos sócios, para as sociedades empresárias, a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, assim afastando a pessoa do administrator que não integra o quadro societário . A aplicação da técnica do distinguishing encontra razão de ser nas diferenças intrínsecas existentes entre as sociedades empresárias e as associações, que não possuem sócios, mas associados fundadores com poderes de direção, os quais devem ser responsabilizados se afastada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A meu sentir, raciocínio diverso minaria a efetividade das normas protetivas de consumo nas relações em que o fornecedor de produtos ou serviços não estiver constituído sob a forma tradicional de sociedade empresária. A similitude da questão de direito considerada impõe a consideração daquele julgado sob pena de, em última análise, ferir-se, entre outros, o princípio da reparação integral. Nesse sentido, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, a qual admite a aplicação da teoria menor para serem atingidos bens de dirigentes de associação sem fins lucrativos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR EXEQUENTE. VERBETE SUMULAR N. 602 DO STJ. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Associação Solidária de Luta à Moradia (Promoradia) para alcançar o patrimônio dos dirigentes, até o bastante para a satisfação do crédito. 2. Constatado que a relação jurídica entre as partes é de consumo, como estabelecido na sentença objeto da execução, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o verbete sumular n. 602 do STJ e o art. 28, caput e § 5o, do CDC. 3. Demonstrado que a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao consumidor exequente, tendo em vista, principalmente, a insuficiência de bens para satisfazer o crédito exequendo e os indícios de irregularidade da Associação, reputa-se cabível o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica executada. 4. Verifica-se que o agravante é membro da Diretoria da Promoradia, com poderes de administração e representação, segundo os arts. 16 e 22 do respectivo Estatuto. Tal fato autoriza que a desconsideração da personalidade jurídica da Associação atinja os bens do recorrente, conforme os dispositivos legais e a jurisprudência pertinentes. 5. Cabe destacar que a mesma medida imposta na decisão ora agravada foi adotada em ato decisório proferido em 22/11/2021 no cumprimento de sentença n. 0000901-57.2014.8.07.0017, que também envolvia a Associação Promoradia e seus dirigentes, inclusive o ora agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777521, 07318514420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEORIA "MENOR". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). II. Inicialmente, destaca-se que não há que se falar em nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação quando a decisão ora revista se encontra concretamente amparada também em precedentes jurisprudenciais (Constituição Federal, art. 93, IX, e Código de Processo Civil, arts. 11 e 489). Preliminar rejeitada. III. Em relação ao mérito, é preciso reconhecer que a relação jurídica constituída entre as partes, relativa a contrato de proteção veicular, é consumerista. Nesse contexto, com base na teoria "menor" (Lei 8.078/1990, artigo 28, § 5o), para que seja alcançado o patrimônio do sócio de uma determinada sociedade/associação, basta a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. IV. No caso concreto, as infrutíferas tentativas de localização de bens da parte devedora, aliadas à ausência de indicação de bens passíveis de saldar a dívida, fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica da entidade executada, pois caracterizam o supracitado obstáculo. V. No mais, exsurge a possibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica da associação que presta serviços com elementos fundamentais semelhantes aos constantes no contrato de seguro de veículos, a qual se obriga a reparar ou ressarcir o contratante associado pelos danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste. No ponto, a responsabilidade patrimonial pode recair sobre quem detém poderes de condução da mencionada entidade (STJ, REsp n. 1.812.929), como se afigura na situação fática ora descortinada. VI. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1787816, 07349233920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, no caso concreto, a despeito de não constituir requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, há indícios suficientes de que Lourivam Lourival de Lima, presidente da executada, em conluio com outros dirigentes, constituíram a associação Protbens Club de Benefícios ao propósito de continuar a exploração da atividade econômica de fornecimento de proteção veicular em prejuízo dos credores do CAPP – Club de Assistência Proteção Protbens. Ora, além da semelhança dos nomes das associações em questão, verifica-se, da análise da ata de fundação acostada ao Id 164769988 do processo de referência, que os associados fundadores, integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, da agravada Protbens, Lourivam Lourival de Lima (presidente), Leyza Amélia Zeferino (secretária) e Rogério Manoel dos Santos (conselheiro) figuram, igualmente, como associados fundadores e/ou integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do CAPP (Id 164771002, p. 9-11, do processo de referência). Outrossim, Fernanda Dutra Lima, associada fundadora e tesoureira da associação Protbens, ao que tudo indica, é filha de Maria do Carmo de Oliveira Dutra, associada fundadora e antiga tesoureira da pessoa jurídica executada (Id 164771002, p. 1-3, do processo de referência). Ademais, após a fundação da segunda pessoa jurídica, em 26/11/2020 (Id 164769988 do processo de referência), não foram encontrados bens penhoráveis da primeira associação suficientes para satisfazer as dívidas contraídas com seus cooperados/contribuintes (Id 163542454 do processo de referência). Desse modo, a afinidade de objeto entre as mencionadas associações, a identidade de associados fundadores e/ou dirigentes, bem como o esvaziamento dos recursos patrimoniais da primeira pessoa jurídica (CAPP) após o surgimento da segunda (Protbens), reforçam, nessa análise perfunctória, a narrativa de que esta foi constituída, de forma fraudulenta, para migrar a atividade econômica exercida em prejuízo dos credores daquela (Id 164767939 do processo de referência), de modo a justificar, também com supedâneo na teoria maior, a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos ora agravantes. Pelos motivos expostos, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria que retifique a representação do polo passivo do recurso para cadastrar Aline Vieira da Silva como advogada da parte agravada, excluindo-se sua classificação como representante legal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora